Tribunal: TJDFT
Processo: 0004000-30.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004000-30.2017.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VAGNER BRITO PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Atenda-se o pedido da Defensoria Pública de ID 21942242. Após, vista à Defensoria Pública. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora